Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-48.2022.8.11.0014
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000727-48.2022.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EONI DE SOUZA LIMA NETO - CPF: 922.976.331-49 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL – CONTATO DE FIOS DA REDE DE ENERGIA COM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS POR LAUDO TÉCNICO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÕES DEVIDAS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO
PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão d
a
matéria
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
deu parcial provimento
à Apelação
da ré apenas para reduzir
a indenização pelo prejuízo material
para R$117.189,40.

A e
mbargante alega
ausência de prova dos danos materiais e morais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante
aduz que não foram comprovados
os danos materiais e morais.

No entanto, constou com clareza no a
córdão que
a
Ata Notarial atesta a
s

alegações
do autor (ID. 214995967).

Conforme o Relatório n. 001/CRBM II/6a CIA/2022, confeccionado pelo Corpo de Bombeiros em 15-10-2020, “
os indícios encontrados tanto na origem do incêndio quanto nas áreas adjacentes à origem e na área incendiada evidenciam que o fogo foi possivelmente originado por contato de fio energizado com árvores”.
(ID. 214995970, pág. 8).

No Laudo Técnico de Visita à Fazenda Pita
Acesa, Relatório dos Impactos Oriundos do Incêndio
, elaborado pela ré em novembro de 2020, está assim anotado:

“(...)
infere-se que a causa do sinistro foi o contato dos galhos da árvore, situada junto
a
área de servidão da rede, provocando uma queima generalizada em várias propriedades vizinhas do ponto de combustão”.
(ID. 214995971, pág. 15).

Ou seja, não há controvérsia quanto à origem do fogo.

A ré argumenta que os itens 5.5 e 5.6 da Norma Técnica NBR n. 15688/2012 proíbem que os proprietários de imóveis mantenham na faixa de segurança árvores de grande porte, e
permitem
apenas vegetação rasteira,
o que
configura
ria
a culpa exclusiva do proprietário, seja a autora ou terceiro.

Todavia, no Gerenciamento do Manejo de Vegetação, Norma de Distribuição Unificada – NDU - 016.1, produzido pela própria apelante (ID. 169377262), está assim descrito:

“
5.5.
Responsabilidade de Segurança dos Proprietários de Terra
A Energisa é responsável pela manutenção da vegetação próximo à rede elétrica que fornece energia ao cliente até o ponto de entrega de energia na sua propriedade
, definido pelo Art. 14o da Resolução Normativa 414 da ANEEL. 10. Gestão Poda/Poda ou Manejo Vegetação Próxima as Linhas/Redes 10.1. Geral (...).
A Energisa tem por objetivo gerenciar os riscos associados à vegetação nas proximidades das linhas e redes de distribuição, com os seguintes objetivos: Garantir a segurança pública; minimizar o risco de princípio de incêndio causado pelo contato entre a vegetação e as linhas aéreas;

Minimizar o número de interrupções e perturbações no
fornecimento causados pela vegetação
; proteger os ativos do cliente e da rede contra danos; minimizar o efeito do manejo da vegetação ao redor das linhas de energia no meio Ambiente; (...). 11. Medidas para Evitar Interferências Árvore/Rede 11.1. Opções Elétricas
As seguintes opções elétricas podem ser consideradas pelas empresas do grupo Energisa como alternativas para a poda
. O uso de condutores, como cabo aéreo multiplexado de BT ou cabo isolado ou coberto de MT; Recolocação de linhas de alta tensão para evitar vegetação; Substituição de cabos aéreos por cabos subterrâneos para evitar o problema; Deslocamento das cruzetas para o lado oposto a árvore, respeitando a distância de segurança de
edificações e a projeção da linha sobre terrenos de terceiros; Uso de postes mais altos. 11.2. Opções Não-Elétricas 11.2.1. Remoção da Vegetação As árvores podem ser removidas, atendendo as normativas, quando necessário para proteger a segurança de pessoas e das linhas e redes de distribuição, ou da propriedade. (...). Geralmente a aprovação do proprietário será solicitada antes das remoções, quando esta é necessária por razões de segurança elétrica ou para proteger o sistema de fornecimento de energia elétrica
No entanto, se a Energisa considera necessária a remoção para atender as distâncias mínimas de segurança estabelecidas na NR 10,
a
remoção pode ser realizada após autorização municipal
. (...). 12.3. Áreas Rurais A extensão e o número de linhas e redes de distribuição nas áreas rurais requerem uma abordagem diferente daquela utilizada em áreas urbanas. Os tempos de resposta a incidentes de vegetação que afetam o fornecimento de eletricidade são normalmente maiores do que o tempo em áreas urbanas. Linhas e redes de distribuição podem ser extremamente
longas
e o acesso pode ser difícil, especialmente em condições climáticas adversas.
A execução de poda em áreas rurais é tipicamente mais longa que nas áreas urbanas, realizados anualmente
. O método de gerenciar a coexistência de vegetação e linhas e redes de distribuição em áreas rurais varia de região para região com base em vários fatores. Para conseguir um manejo eficiente de vegetação em áreas rurais,
espécies de grande porte que apresentam potencial para interferir com a rede de distribuição elétrica, são geralmente removidas quando numa fase inicial de crescimento para minimizar custos futuros e possível interrupção do fornecimento elétrico.
(
...)”
.

Logo, era obrigação da
embargante
manter a vegetação em condições seguras e proceder à poda, se necessário, sobretudo quando identificado risco de incêndio oriundo do contato dos fios da rede de energia elétrica com as árvores.

Importante ressaltar que não ficou comprovada a arguição de normalidade nos registros internos da concessionária nem de acionamento manual da rede, tampouco que eventuais aceiros seriam suficientes para impedir que o fogo se espalhasse.

Dessa forma,
é evidente
a falha na prestação do serviço pela ré.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CURTO CIRCUITO
EM REDE DE
ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUSÊNCIA DE PODA DAS ÁRVORES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCÊNDIO
EM PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO DO AUTOR. DEVER DE
INDENIZAR
CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA
.
1
. Preliminar de não conhecimento do apelo do autor, suscitada em contrarrazões pela ré, por suposta ausência de contraposição aos argumentos da sentença, rejeitada. Caso em que restou atendido o princípio da dialeticidade,
rebatendo o demandante os argumentos expostos na sentença. 2.
A demandada, na qualidade de permissionária de serviço público essencial, tem o dever de fornecer energia elétrica de forma adequada, eficiente, segura e contínua (art. 22 do CDC), respondendo objetivamente pelos danos que decorram de defeito na prestação do seu serviço
. Incumbe à parte autora a demonstração da ocorrência do evento danoso, bem como do nexo de causalidade entre os danos e a alegada falha na prestação do serviço (arts. 37, §6o, da Constituição Federal e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor) e a ré, por sua vez, comprovar ausência de defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, do art. 14, do CDC) ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior (art. 393, do Código Civil). 3.
No caso concreto, o incêndio que atingiu a propriedade do autor ocorreu em razão de
curto circuito
na rede elétrica de responsabilidade da parte demandada, ocasionado pelo contato dos galhos de uma
árvore
com os fios de transmissão de energia, o que ocasionou a queda da árvore e alastramento do fogo. Falha na prestação do serviço da ré, que deixou de proceder à devida manutenção da rede de energia elétrica e à poda das árvores existentes nas proximidades dos fios de transmissão, de forma a se precaver de futuros sinistros. 4. A ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar
(art. 373, II, do CPC) que a inobservância do
distanciamento
mínimo do plantio exigido por lei tenha sido a causa determinante ou concorrente do incêndio na propriedade do autor, com o que não há falar em culpa exclusiva, tampouco concorrente, do demandante
. 5. Quanto aos danos materiais, deverá a parte demandada ressarcir ao autor a quantia de R$ 131.460,00, valor equivalente à totalidade do prejuízo apurado no laudo pericial, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data do laudo pericial, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual (art. 405, do CC). 6.
Dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo evidente o sofrimento e abalo sofrido por aquele que vê o seu trabalho e fonte de
subsistência destruído pelo fogo
. A situação ultrapassa a esfera do mero dissabor e merece ser indenizada
. Quantum minorado para R$ 4.000,00 em atenção às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização em hipóteses símiles. Juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 7. Apelação do autor provida para o fim
de
de
reconhecer a culpa exclusiva da ré na ocorrência do evento danoso; Apelação da ré parcialmente provida para o fim de reduzir o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais,
alterar o termo inicial da correção monetária incidente sobre o montante da indenização por danos materiais para a data do laudo pericial (18/09/2015, fl. 160) e dos juros de mora para a data do evento danoso (20/01/2013); redimensionando os ônus sucumbenciais. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.
APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA
”
.

(TJRS, Apelação Cível n. 70081341299, Décima Câmara Cível, relatora Thais Coutinho de Oliveira, julgamento em 5-3-2020, sem destaque no original).

“ENERGIA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR QUEDA DE ARVORE NA REDE ELETRIFICADA – ROMPIMENTO DE FIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS –
DEVER
DE INDENIZAR
– DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade
reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
”.

(TJMT, N.U 1001666-83.2022.8.11.0028, Des. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, julgamento em 6-3-2023, DJE de 10-3-2023, sem destaque no original).

Quanto aos danos materiais, o autor anexou parecer técnico (ID.
214995966)
assim redigido:

“Neste caso, houve danos diferenciados, bem como nas cercas e perdas de rendimentos advindos da pecuária. Por fim,
deve-se
sopesar os ainda, os danos referentes à perda de matéria orgânica, resultando no valor indenizatório de R$ 117.189,40”.

Apesar de referido laudo ser unilateral, a ré teve a oportunidade de impugná-lo, mas não produziu provas contundentes de que não houve prejuízo, nem pugnou pela realização de perícia.

O autor, por sua vez, comprovou minimamente o seu direito ao mostrar que o incêndio destruiu pastos, cercas e cocheiras de sua propriedade, o que indiscutivelmente afetou seu patrimônio.

Os danos morais também são devidos, pois o incêndio gerou medo, angústia e sensação de impotência ao autor e sua família, especialmente por ter atingido parte da sua área. E o ressarcimento deve ser fixado em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e pedagógica da medida. À vista desses critérios, os R$20.000,00 arbitrados na 1a instância não comportam alteração.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo
nítido o mero inconformismo da
embargante com o resultado
da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC
).

Para
ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1
. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo

tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de
Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024